Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-93.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA XAVIER SOARES - CPF: 920.780.951-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO AO ESTADO. HOME-CARE. VENTILAÇÃO MECÂNICA. RISCO A VIDA. ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer proposta por TANIA XAVIER SOARES, em desfavor da ENERGISA para que se abstenha de proceder com a interrupção do fornecimento de energia elétrica a residência da Recorrida, tendo em vista que o seu filho foi diagnosticado com “PNEUMOPATIA, SEQUELAS NEUROLÓGICAS” e depende de Home-Care e ventilação mecânica para a manutenção da respiração e suporte a vida.

2. Nos autos do processo n. 1001423-84.2017.8.0006 foi compelido ao Estado de Mato Grosso o custeio da fatura de energia elétrica para a manutenção do serviço de Home-Care.

3. Nesse sentido, como o Estado não procedeu com o pagamento das energias elétricas dos meses de novembro/2016 a outubro/2017, foi necessário a propositura da presente ação, em desfavor da Recorrente para que o serviço essencial não seja interrompido e consequentemente ocasionar a morte do filho da Recorrida.

4. Dessa forma, entendo que a obrigação de fazer deve ser mantida, tendo em vista que a responsabilidade de pagamento recaiu ao Estado de Mato Grosso e nesse caso especifico a interrupção do fornecimento de energia elétrica poderá ocasionar danos irreparáveis, portanto, a determinação de que a Recorrente se abstenha de interromper ao serviço essencial é medida impositiva.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021